Tribunal: TJMT
Processo: 1004801-66.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004801-66.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cabimento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KARINA KASSIEEN SUZIN - CPF: 059.391.529-10 (ADVOGADO), MARIA GORETE LIMA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 987.939.260-49 (AGRAVANTE), MIRIAN LIMA DA COSTA - CPF: 010.113.961-65 (AGRAVANTE), JOELSON LIMA DA COSTA - CPF: 014.095.861-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO), MARILEI STELA SCHLOSSER PEREIRA - CPF: 872.455.661-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do art.
932
,
III
, do
CPC
, incumbe ao
relator não

conhecer de
recurso

inadmissível, prejudicado ou que
não

tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão
recorrida.

O ato judicial que posterga o exame da tutela antecipada não possui caráter decisório e, por não constar no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, não é passível de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Gorete Lima Gonçalves de Araújo, Mirian Lima da Costa e Joelson Lima da Costa
, em face de decisão proferida nos autos n° 803-92.2017.811.0102 (Código n° 114967), que postergou a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para após eventual contestação.

Em suas razões recursais, os Agravante sustentam que há presença inequívoca dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência, consubstanciado na verossimilhança das alegações e risco de dano, mormente este último, seja porque o falecido era arrimo de família, seja pela situação peculiar do agravante Joelson, pessoa com deficiência.

Argumentam que os alimentos já haviam sido concedidos outrora, em sede de antecipação de tutela, nos autos n° 22/2008, que foi julgado extinto, sem julgamento do mérito, por equivocada angulação do polo passivo.

Ainda, pontuam a necessidade da fixação provisória dos alimentos, na quantia de 05 (cinco) salários mínimos, a fim de assegurar o mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, com a fixação de alimentos na razão de 02 (dois) salários mínimos (ID. 656951).

Contrarrazões apresentadas sob os IDs. 31065993 e 105799973.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do agravo (ID. 866916 e 94095981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Gorete Lima Gonçalves de Araújo, Mirian Lima da Costa e Joelson Lima da Costa, em face de decisão proferida nos autos n° 803-92.2017.811.0102 (Código n° 114967), que postergou a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para após eventual contestação.

Na origem, os Agravantes ingressaram com Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em decorrência de acidente ocorrido no Parque Aquático Municipal, que vitimou Joel Esmério da Costa, provedor dos Agravantes.

Cominado ao pedido principal, os Agravantes pleitearam a Antecipação Parcial de Tutela de Urgência, objetivando a fixação de alimentos provisórios na razão de 05 (cinco) salários mínimos, tendo em vista que Joelson Lima da Costa é pessoa com deficiência, portador de Síndrome de Down.

O juízo
a quo
, ao receber a inicial, postergou a análise do pedido de antecipação da tutela, para após eventual contestação, nos seguintes termos:

“Vistos etc...

Num juízo preliminar de cognição rarefeita, não é possível aferir a verossimilhança necessária para a antecipação dos efeitos da tutela, em especial porque o fato da concessionária de direito público ter responsabilidade objetiva não afasta a eventual existência de excludente de responsabilidade, assim, postergo a análise para após eventual contestação.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Citem-se os réus para comparecer em audiência de conciliação a ser designada conforme pauta do conciliador habilitado, observando o prazo do Art. 334 do NCPC.

Conste no mandado de citação as observações dos § 5° e 8° e 9° e 10° do artigo supra.

Conste também que o prazo para apresentação da contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335 do NCPC.

Ciência ao MP para que manifeste seu eventual interesse no processo.

Às providências” (ID. 651463)

Agravada a decisão pelos requerentes, foi concedida a antecipação da tutela recursal, conforme a seguir transcrito:

“(...) Posto isto, DEFIRO a almejada tutela antecipada recursal para determinar ao Município de Vera que deposite mensalmente, em favor autora agravante Maria Gorete Lima da Costa, a quantia de 02 (dois) salários mínimos a título de pensão provisória, devendo a requerente fornecer os dados bancários para tanto, iniciando-se daí, tão logo indicada a conta bancária, o prazo de 05 (dias) para o ente federativo iniciar os depósitos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.
” (ID. 656951).

Pois bem.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento é cabível somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável. Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

No caso, a controvérsia consiste em saber se é caso de reforma da decisão que postergou a análise do pedido liminar para após o contraditório, com a manifestação do requerido, ora agravado.

De acordo com o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, uma vez que a prestação jurisdicional se limitou a postergar a análise da tutela de urgência para após a contestação, motivo pelo qual não merece conhecimento o presente recurso.

Aliás, o ato judicial que posterga a análise do pedido formulado pelo autor, no sentido de liminarmente, fixar alimentos, é irrecorrível por se tratar de despacho que não contém carga decisória, consoante artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

Logo, a análise da pretensão recursal encontra óbice legal, uma vez que o Juízo
a quo
apenas assinalou que não era possível aferir a verossimilhança das alegações ou eventual excludente de responsabilidade, nada dispondo sobre o direito ou não ao pretendido, que é a definição passível de ser submetida à apreciação do segundo grau de jurisdição. Se assim não fosse, haveria supressão de um grau de jurisdição.

A propósito, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. I - O art. 1015 do CPC elencando as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento. II - Não constando do rol taxativo, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento. III - Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC.” (N.U 1001899-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA EM CRECHE – “DECISAO” QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO JULGAMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NOS AUTOS DO RESP Nº 1704520/MT – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – É inadmissível a interposição de recurso contra ato judicial de caráter meramente ordenatório, por isso, o ato que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento após a realização de audiência de conciliação, por não possuir conteúdo decisório, é irrecorrível. 2 – Ainda que se admitisse o ato judicial que posterga a análise do pedido de liminar como decisão interlocutória, a referida hipótese não se encontra elencada no rol de cabimento do agravo de instrumento previsto nos incisos I a XIII do art.1.015 e parágrafo único, do CPC. 3 – Inobstante o julgamento firmado em sede de Recurso Repetitivo nos autos do REsp nº 1704520/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese jurídica de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, foi estabelecido um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão, ou seja, a partir de 19-12-2018.” (N.U 1012921-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRECHE – PLEITO LIMINAR PARA IMEDIATA CONCESSÃO DE VAGA E MATRÍCULA – ANÁLISE POSTERGADA PARA O MOMENTO POSTERIOR À MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – IRRECORRIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a demonstração do dano de difícil ou incerta reparação, a decisão que posterga a análise da tutela de urgência para depois da contestação não é agravável, porquanto não tem cunho decisório (art. 1.001 do CPC).” (N.U 1013455-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)

Desse modo, se o juiz natural, conhecedor das provas e mais próximo dos fatos, reputou necessário postergar seu pronunciamento para depois da realização do contraditório (art. 371 do CPC), não cabe a este egrégio Tribunal de Justiça determinar que aprecie a medida, sob pena de violação ao princípio do livre convencimento.

Ante o exposto, constatando a ausência de pressuposto de admissibilidade consistente no cabimento do
agravo
,
revogo

a
tutela

antecipada recursal e
NÃO

CONHEÇO
DO
RECURSO
, ficando prejudicada a sua análise de mérito, na forma do art.
932
,
III
, do
Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021